Tribunal: STJ
Processo: 3332418-87.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065841 - MG (2025/0357304-7)
RELATOR
:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
:
MAAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
:
LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
AGRAVANTE
:
METROPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
:
LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
PAULA MARTINS BESSA - MG211890
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
:
RENATO JOSÉ BARBOSA BRETAS DIAS - MG059692
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECADÊNCIA. MATÉRIA NEM
SEQUER CONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a
qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via especial,
em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Documento eletrônico VDA57184143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/05/2026 17:58:56
Código de Controle do Documento: f95bb4b9-0988-4193-ae73-0627598d438a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065841 - MG(2025/0357304-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MAAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
AGRAVANTE
: METROPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
PAULA MARTINS BESSA - MG211890
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RENATO JOSÉ BARBOSA BRETAS DIAS - MG059692
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECADÊNCIA. MATÉRIA NEM
SEQUER
CONHECIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso,
2.
a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
Agravo interno desprovid
3.
o.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAAM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e METRÓPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, assim ementada (e-
STJ, fl. 370):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
OMISSÃO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO

CPC/2015
Documento eletrônico VDA56846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 105738ba-4fc3-4dfa-8853-65af032e5b82

SUFICIENTE. DECADÊNCIA. MATÉRIA NEM SEQUER CONHECIDA NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTENTE.
.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
INTERRUPÇÃO
SÚMULA
211/STJ
RECONHECIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
As agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 382-393), sustentam a existência
de omissão no acórdão recorrido, pois não se manifestou sobre "i) a inexistência de
sucessão tributária, porque a empresa Imobiliária Filadélfia jamais figurou como
proprietária registral do imóvel, além de a escritura utilizada para inscrição municipal
ter sido judicialmente declarada falsa; ii) a ausência de legitimidade do suposto
sucedido na própria execução fiscal, o que compromete a lógica da sucessão
invocada; iii) o momento da eventual sucessão tributária, com destaque para o marco
registral e não o simples pagamento de
administrativa; iv) a
ITBI/transferência
inadequação da data do pagamento do ITBI como marco sucessório; e v) a ausência
de comprovação documental do alegado parcelamento acolhido no acórdão como
fundamento para afastar prescrição" (e-STJ, fl. 388).
Alegam a inaplicabilidade da
, porque houve o
Súmula 211/STJ
prequestionamento da matéria e por ser a decadência matéria de ordem pública, pode
ser cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 402-405).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fls. 605-606 – sem
destaque no original):

Logo, é admitida a eleição do mencionado incidente como meio de obstar o
prosseguimento de Execução Fiscal em que verificados vícios processuais
referentes a matéria de ordem pública, que possam ser demonstrados de
plano. Na hipótese dos autos, sustentam as Agravantes, a nulidade das
Documento eletrônico VDA56846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 105738ba-4fc3-4dfa-8853-65af032e5b82

Certidões de Dívida Ativa – CDAs que embasam a Execução Fiscal de
origem. Dizem elas, em primeiro lugar, que o pedido de alteração do sujeito
passivo não poderia ser deferido, uma vez que o imóvel sobre o qual recaem
as cobranças do IPTU não foi, de fato, alienado à Executada Imobiliária
Filadélfia Ltda. Dizem mais, que não receberam qualquer notificação sobre o
débito tributário, uma vez que a Execução de origem foi ajuizada em face
terceira pessoa, que não a real proprietária do bem.
Aduzem que a cobrança foi fulminada pela prescrição e pela decadência,
pois não realizaram requerimento para parcelamento do débito perante o
Fisco Municipal. Concluem pela necessária reforma da decisão agravada, de
forma a ser decretada a extinção da Execução Fiscal.
Em que pesem os judiciosos argumentos por elas sustentados, não vejo
como razão lhes possa assistir. O Imposto sobre a Propriedade Predial ou
Territorial Urbana, de competência dos Municípios, tem como fato gerador,
nos termos do artigo 32, do Código Tributário Nacional – CTN, “a
propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município”.
Nesse sentido, são contribuintes tanto o proprietário do bem, quanto o titular
de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título (artigo 34, do CTN).
Sobre a responsabilidade do adquirente pelos créditos tributários
decorrentes do não pagamento, pelo alienante, desse imposto, aplica-se o
disposto no artigo 130, do mesmo Diploma legal, que assim determina:
(...)
Não há dúvidas, portanto, da responsabilidade, por sucessão, do
adquirente pelos referidos créditos, restando esclarecer o alcance
dessa norma.
É possível concluir, assim, que o adquirente passa a responder,
inclusive, pelos créditos já existentes e já constituídos – ou seja, já
lançados – à época da transferência da propriedade do imóvel. No caso
em tela, a alienação do bem que autorizou a substituição do polo
passivo da Execução de origem foi, a meu aviso, aquela efetuada, em
02.12.2020, pelas Agravantes e não a que, alegadamente, foi
desconstituída judicialmente.
Dessa feita, ao adquirirem o imóvel que deu origem ao crédito
exequendo, tornaram-se as Agravantes responsáveis pelo débito,
sendo possível, portanto, o redirecionamento da Execução Fiscal.
(...)
, a Execução Fiscal tem por objeto débitos de IPTU vencidos
In casu
entre os anos de 2010 a 2018, e a demanda foi ajuizada em meados de
2019, com a citação da Executada, Imobiliária Filadélfia Ltda., então “titular”
da propriedade do imóvel sobre o qual incidiu o IPTU, em setembro de 2020.
Em junho de 2023, o Município Exequente requereu a substituição do sujeito
passivo da obrigação tributária, e, em novembro do mesmo, as Agravantes
compareceram aos autos, opondo a Exceção de Pré-executividade.
Documento eletrônico VDA56846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 105738ba-4fc3-4dfa-8853-65af032e5b82

Ocorreu, dessa forma, a interrupção, por diversas vezes, do prazo
prescricional, motivo pelo qual não vislumbro a ocorrência da prescrição do
direito do Exequente.
Lado outro, com relação à ocorrência da decadência, observo que não foi
objeto de análise em primeiro grau, não podendo, portanto, ser examinada
na via recursal – muito menos em sede de Agravo de Instrumento – sob
pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Na espécie, inviável rediscutir a responsabilidade tributária por sucessão, e
a identificação de parcelamentos administrativos dos débitos, bem como a valoração
das provas utilizadas na Corte de origem, especialmente através da mera renovação
de argumentos que foram, sim, enfrentados na origem e na decisão do Tribunal de
Justiça.
Desse modo, tendo o Tribunal
motivado adequadamente sua decisão,
a quo
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Relativamente à tese de decadência do direito de cobrança do crédito
tributário, esta Corte Superior somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
No caso, o acórdão recorrido consignou que, "com relação à ocorrência da
decadência, observo que não foi objeto de análise em primeiro grau, não podendo,
portanto, ser examinada na via recursal – muito menos em agravo de instrumento –
sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição" (e-STJ, fl. 240).
Logo, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
."
a quo
Por fim, ainda que as insurgentes aleguem que a decadência é matéria de
ordem pública, verifica-se que as questões de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, necessitam do requisito do
prequestionamento, no estreito âmbito do recurso especial, o que não ocorreu na
hipótese.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56846477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/05/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 105738ba-4fc3-4dfa-8853-65af032e5b82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.841 / MG
Número Registro: 2025/0357304-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243332400001

10000243332400002

10000243332400003

10000243332400004
33324188720248130000 50998930320198130024
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
AGRAVANTE
: METROPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
PAULA MARTINS BESSA - MG211890
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : RENATO JOSÉ BARBOSA BRETAS DIAS - MG059692
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
AGRAVANTE
: METROPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GUIMARÃES SOARES - MG080923
DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
PAULA MARTINS BESSA - MG211890
Documento eletrônico VDA57145036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 60c67c91-3499-4063-a674-b3b671b6de65

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : RENATO JOSÉ BARBOSA BRETAS DIAS - MG059692
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57145036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 60c67c91-3499-4063-a674-b3b671b6de65